Tribunal: CARF
Processo: 19515.722248/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722248/2012-03
RESOLUÇÃO
2402-001.466 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADAILTON JOSE DOS SANTOS FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Correa Lisboa,
Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.466 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722248/2012-03
2
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19515.722248/2012-03, em face do acórdão no 10-59.546, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:

O interessado acima qualificado foi autuado, tendo sido lhe exigido o crédito
tributário no montante de R$ 1.139.482,36, nele compreendidos imposto, multa
de ofício de 75% e juros de mora, relativo ao ano-calendário 2007, em
decorrência da apuração de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e
sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica e omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, na forma dos
dispositivos legais sumariados na peça fiscal(fls. 288 e seguintes).

Em especial quanto ao objeto do presente recurso, a DRJ manteve o lançamento de
distribuição de lucros em montantes superiores ao lucro presumido.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2007 NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
O fato de as circunstâncias fáticas comprovadas pela autoridade fiscal permitirem
ou não concluir pela ocorrência do fato gerador é matéria a ser enfrentada na
análise de mérito do lançamento, e não causa de nulidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos integrantes do Ministério da
Fazenda não constituem normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua
eficácia normativa, razão pela qual os julgados não se aplicam a qualquer outra
ocorrência, senão àqueles objetos das decisões.
Aplica-se a súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, Carf, que
possua efeito vinculante, conforme Portaria do Ministro da Fazenda no 383, de
2010. Não se enquadrando o julgado, posto como norma a ser observada, dentre
os acórdãos paradigmas da súmula do Carf, o julgador da DRJ é livre, podendo
seguir ou não o entendimento do julgado do Carf.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. DISTRIBUIÇÃO EXCEDENTE AO LUCRO PRESUMIDO.
TRIBUTAÇÃO.
Incide o imposto de renda sobre a parcela dos lucros distribuídos que exceder o
valor submetido à tributação pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
presumido, deduzido do imposto e das contribuições devidas, salvo se
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.466 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722248/2012-03
3
evidenciado que a importância recebida pelo sócio ou acionista é suportada por
lucros apurados na escrituração contábil, mantida com observância da legislação
comercial e fiscal.
APURAÇÃO DO LUCRO EFETIVO. LIVRO DIÁRIO.
FORMALIDADES.
Para fazer prova a favor do contribuinte, o livro Diário deve conter,
respectivamente, na primeira e última página, termos de abertura e de
encerramento e deve ser registrado e autenticado pelas juntas comerciais ou
repartições encarregadas do Registro do Comércio. Somente pode ser aceita a
escrituração do livro Diário, autenticado em data posterior ao movimento das
operações nele lançadas, quando o registro e a autenticação tenham sido
promovidos até a data prevista para a entrega tempestiva da declaração de
rendimentos do correspondente exercício financeiro.
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. INCORREÇÃO.
As informações prestadas, em declaração de ajuste anual, pelo contribuinte, é de
sua inteira responsabilidade, posto que a ele, como contribuinte direto, conforme
definição de contribuinte e responsável dada pelo artigo 121 do CTN, cumpre
tributar na declaração anual o total dos rendimentos recebidos,
independentemente de informação da fonte pagadora.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Sobreveio Recurso Voluntário reiterando, em síntese, os argumentos da
impugnação, no sentido da comprovação dos rendimentos recebidos bem com a legalidade das
deduções realizadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.
O lançamento realizado, de forma especial quanto à distribuição de lucros de forma
excedente ao lucro presumido, teve como fundamento principal o valor de R$ 116.726,98, que,
segundo o contribuinte foi registrado no Livro Diário da empresa, sofrendo a tributação de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.466 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722248/2012-03
4
Por outro lado, entendeu a fiscalização e a decisão ora recorrida por desconsiderar
o Livro Diário apresentado uma vez que o mesmo não possuía registro na Junta Comercial de São
Paulo, prévia à fiscalização.
Cumpre salientar que o Livro Diário foi apresentado por duas vezes durante a
fiscalização, tanto em fls. 167 a 178 e, posteriormente, junto da impugnação.
A DRJ desconsidera o mesmo ao afirmar que:

No entanto, como se viu acima, não havendo escrituração regular, que demonstre
a apuração do lucro efetivo, incide o imposto de renda sobre a parcela dos lucros
distribuídos que exceder o valor submetido à tributação pela pessoa jurídica
tributada com base no lucro presumido.
O contribuinte, com a impugnação, junta o livro Diário Geral da empresa AJS com
a autenticação na Junta Comercial do Estado de São Paulo, em 20/12/2012(fls.
573 a 601), portanto, sem o cumprimento de formalidade extrínseca obrigatória,
qual seja, prévia autenticação dos termos de abertura e encerramento em órgão
de registro próprio.
Assim, no caso, o Livro Diário Geral não tem o condão de permitir a apuração do
lucro contábil superior ao limite estabelecido para as pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro presumido, a ser feita por meio de escrituração contábil com
observância das normas legais estipuladas pelo Fisco.
Além disso, a fiscalização apurou irregularidades na escrituração contábil da
empresa AJS, que não pode ser aceita para justificar os valores declarados na
DIRPF do contribuinte como recebidos a título de lucros isentos distribuídos a sua
pessoa.

A própria fiscalização confirma o lançamento do valor ora em discussão
(R$116.726,98) na pessoa jurídica e no livro diário em 30.04.2007.
Identifica, também, os erros cometidos na fiscalização ao afirmar:

... na página 2 do livro, temos a Nota Fiscal, no2, emitida em 5/4/2007, no valor de
R$108.556,09 e que foi escriturada como sendo de R$116.726,98; a Nota Fiscal no
3, datada de 5/04/2007, no valor de R$116.726,98, foi escriturada como sendo de
R$108.556,09; a Nota Fiscal no 4, datada de 13/03/2007, no valor de
R$108.556,09, foi registrada no livro em 30/04/2007.

Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.466 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722248/2012-03
5
Percebe-se, de forma cristalina, que os erros apontados pela fiscalização, primeiro,
em nada interferiram na receita da pessoa jurídica, tendo havido uma inversão de datas e valores,
porém com o lançamento de todos os valores no livro diário.
Todavia, diante dos fundamentos acima, o Livro Diário da pessoa jurídica foi
desconsiderado.
Para fins de julgamento da matéria, mostra-se necessário que a unidade de origem
realize a análise dos lançamentos do livro diário e identifique se os valores objetos de lançamento
foram objeto de tributação na pessoa jurídica.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 724
DF CARF MF
Original